Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. MERA DETENÇÃO. INOPONÍVEL PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegação de nulidade de ato administrativo não revela discussão quanto à propriedade de imóvel, motivo pelo qual não há falar em interesse da União a acarretar a incompetência do juízo de origem.
2. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de determinadas diligências, como o pedido de perícia técnica, não enseja cerceamento de defesa.
3. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 3.1. É desnecessária a dilação probatória quando a matéria deve ser comprovada documentalmente.
4. O mero inconformismo com a conclusão judicial adotada não caracteriza negativa da prestação jurisdicional quando devidamente fundamentada a Sentença.
5. A ordem demolitória encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública, inerentes ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determina o art. 124, incisos III e V, da Lei Distrital 6.138/2018. 4.1. O acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais.
6. Nos termos do verbete número 619 do entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Ou seja, descabe qualquer proteção possessória contra a Administração Pública.
7. Recurso conhecido e não provido.